Tribunal: TJES
Processo: 5038644-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038644-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: EUNICE CLEIA RODRIGUES ANTUNES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5038644-80.2024.8.08.0035.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA
:
EUNICE CLEIA RODRIGUES ANTUNES

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 18573582.

Contrarrazões em Id. 18573685, estando assistida por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. COMPOSIÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. EXCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. JORNADA DE 25 HORAS. PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADA PELO MUNICÍPIO. DEFASAGEM COMPROVADA. DIREITO À ATUALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE RETROATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por EUNICE CLEIA RODRIGUES ANTUNES, servidora do magistério público municipal com jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

O juízo de origem condenou o ente recorrente a realizar o reajuste do vencimento-base da autora tomando como referência o Piso Salarial Nacional do Magistério, além do pagamento das diferenças salariais retroativas apuradas entre os anos de 2021 e 2023, sob o fundamento de que a remuneração percebida estaria aquém do mínimo fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Nas razões recursais sob o id. 18573582, o Município sustenta a reforma integral do julgado, argumentando que as provas colacionadas aos autos, notadamente as fichas financeiras, demonstram que o vencimento pago à recorrida sempre superou o piso nacional quando aplicada a devida proporcionalidade à sua carga horária específica.

Defende, ainda, que a legislação federal não impõe a incidência automática do piso sobre toda a estrutura da carreira do magistério e que a condenação ao reajuste linear carece de amparo legal, uma vez que o ente municipal já cumpre a Política Nacional de Remuneração no vencimento inicial dos seus profissionais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se em determinar se o vencimento-base praticado pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em favor da servidora recorrida respeita os parâmetros do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, à luz da Lei Federal nº 11.738/2008 e do entendimento firmado pelo STF na ADI 4.167, verificando-se a correção do cálculo da proporcionalidade da jornada de trabalho e a viabilidade jurídica do reajuste determinado em sentença frente à autonomia administrativa do ente federado na estruturação de seus planos de carreira.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento, pelo Município de Vila Velha, do Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece o
valor mínimo para o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica
.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 4.167
,
o piso nacional deve ser interpretado como vencimento básico
, e não como remuneração global, sendo vedada a inclusão de gratificações e vantagens para o seu cômputo.

Observa-se que o magistrado de origem agiu com acerto ao desconsiderar a tese municipal, uma vez que a composição remuneratória adotada utiliza vantagens alheias à base da carreira para atingir o patamar legal. Tal prática viola a sistemática da Lei Federal nº 11.738/2008, a qual impõe que
o vencimento inicial deve, por si só, seguir o piso salarial nacional
, sendo vedada a utilização de gratificações ou rubricas diversas para o cumprimento de um valor que deve ser assegurado estritamente sobre o vencimento base do servidor.

De acordo com o art. 2º, § 3º, da referida Lei, os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho devem ser, no mínimo, proporcionais ao valor fixado para a jornada de 40 horas, o que não se verificou no caso da recorrida (25 horas semanais).

"Art. 2º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. [...] § 1º O piso salarial profissional nacional compreende o valor determinado na forma do caput deste artigo, para a jornada de no máximo 40 (quarenta) horas semanais. [...] § 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão no mínimo proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo."

A obrigatoriedade de atualização anual é imperativo legal previsto no art. 5º da Lei nº 11.738/2008:

"Art. 5º O valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB [...]"

No caso em tela, as fichas financeiras apresentadas pela recorrida (ID 18573568), comprovou a
defasagem salarial no período de 2021 a 2023
, período em que o Município não realizou o reajuste conforme as portarias anuais do Ministério da Educação (MEC).

Assim,
a manutenção da condenação ao pagamento das diferenças salariais e reflexos é medida imperativa
, uma vez que o ente público não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Portanto, não assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID 18573581 que determinou a adequação do vencimento-base ao Piso Nacional do Magistério e a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento das diferenças devidas referentes aos anos de 2021 a 2023.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a isenção legal quanto às custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL/DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir de seu judicioso voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A controvérsia reside na suposta inobservância, pelo ente municipal, do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de diferenças salariais, entendimento que restou mantido no voto da relatoria.

É cediço que o §1º do art. 2º da Lei n.º 11.738/2008 prevê que o piso salarial dos profissionais do magistério é o valor abaixo do qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, nos seguintes termos:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1
º
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
(g.n.)

(...)

No caso em testilha, a análise objetiva da prova documental produzida afasta a pretensão autoral de forma irrefutável. As Fichas Financeiras referentes à servidora Eunice Cleia Rodrigues Antunes, ocupante do cargo de Professor I – Educação Infantil no Município de Vila Velha, demonstram de forma inequívoca que a rubrica "1-VENCIMENTO EFETIVO" – a qual consubstancia o vencimento-base – manteve-se superior ao piso nacional proporcional para a jornada de 25 horas semanais durante todo o quinquênio que antecede a propositura da ação.

A simples comparação aritmética entre o piso proporcional legalmente exigível e os valores efetivamente pagos corrobora a regularidade da conduta da Administração Pública, vejamos:

ANO

VENCIMENTO-BASE

PISO PROPORCIONAL 25H

2019

R$2.350,92

R$1.598,58

2020

R$2.542,51

R$1.803,90

2021

R$2.868,96

R$1.803,90

2022

R$2.955,03

R$2.403,52

2023

R$3.191,43

R$2.762,84

2024

R$3.537,69

R$2.862,85

Comprovado de forma inconteste que a municipalidade adimpliu o vencimento-base em patamar superior ao mínimo legal estipulado para a respectiva carga horária, inexiste fato gerador que justifique a condenação ao pagamento de complementação ou diferenças salariais.

Ante o exposto, com renovada vênia ao Eminente Relator, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Por corolário lógico, deixa-se de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários, ante o provimento do recurso, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito